Tribunal: TJDFT
Processo: 0709411-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR. NULIDADE. APLICAÇÃO DA LEI No 9.099/95. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ACUSADO SOBRE AS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. DOLO EVIDENCIADO. COMPROVAÇÃO DA COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
1. O descumprimento das medidas protetivas de urgências, as quais se destinam a garantir a integridade física e psicológica da vítima, configura nova violência psicológica contra a mulher, em uma perspectiva de gênero, a atrair a incidência da Lei Maria da Penha. De igual modo, o crime de coação no curso do processo, no qual o acusado pretende que a vítima retire as medidas protetivas deferidas, configura violência doméstica contra a mulher que enseja a aplicação da legislação especial. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em desconhecimento do acusado acerca das medidas protetivas deferidas em seu desfavor quando demonstrado nos autos que ele foi devidamente intimado por Oficial de Justiça, via ligação telefônica e aplicativo WhatsApp.
3. As circunstâncias fáticas revelam o dolo em relação ao crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, uma vez que o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas, não observou a distância mínima a ser mantida da vítima e, se não bastasse, entrou em contato com a vítima a fim de exigir-lhe a retirada das referidas medidas.
4. Comprovado nos autos que o acusado, mediante grave ameaça, exigiu que a vítima retirasse as medidas protetivas contra ele, resta configurado o crime de coação no curso do processo, sendo incabível a absolvição.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.